Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-50.2016.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito envolvendo caminhões. Ação de indenização por dano material, moral e estético, julgada procedente. Recursos das partes.
- Impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor. Argumento verossímil do autor de que não dispõe de liquidez no momento, para fazer frente às custas e despesas processuais, diante da notícia de que a empresa se encontra parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito envolvendo caminhões. Ação de indenização por dano material, moral e estético, julgada procedente. Recursos das partes.
- Impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor. Argumento verossímil do autor de que não dispõe de liquidez no momento, para fazer frente às custas e despesas processuais, diante da notícia de que a empresa se encontra parcialmente dissolvida e inativa por tempo indeterminado. Pretensão rejeitada.
- Mérito. Dano material. Gastos de medicamentos efetuados pelo autor não infirmados por outros elementos de prova a cargo dos réus. Inexistência de dúvida quanto à idoneidade da empresa farmacêutica que emitiu as declarações, devendo o valor da indenização por dano material ser alterado para R$ 11.012,40. Dano moral que decorre, na espécie, do próprio fato ofensivo ("in re ipsa"). Violação da integridade física do autor que chegou a ficar internado no CTI, e sentimento de impotência e o trauma para dirigir que o acidente ocasionou. Indiscutível que o autor experimentou os sentimentos de dor, angústia, aflição e desequilíbrio em seu bem-estar. Concorrência de culpa. Inocorrência. Impossibilidade de se conferir a veracidade da alegação recursal, de que o autor não usava o cinco de segurança, diante da destruição completa da cabine do caminhão. Danos morais devidos. Valor reputado descabido e excessivo pelos réus e insignificante pelo autor. Parcial cabimento à majoração. Valor ora majorado para R$ 40.000,00 que não é exagerado e nem irrisório, amoldando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas as diretrizes do art. 944 do CC, bem como o entendimento firmado pelo C. STJ a respeito da matéria. Dano estético. Pretensão à majoração. Não cabimento. Valor fixado que não é exagerado e nem irrisório, devendo ser mantido. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DOS RÉUS, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, de 15% para 17% do valor atualizado da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000684-50.2016.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que é apelante/apelado
FRANCISCO JOSÉ PENAZZO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
STARFLEX INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME e AMILTON ROBERTO
MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do autor, e, negaram provimento ao recurso dos réus. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 2/13
APELAÇÃO CÍVEL no 1000684-50.2016.8.26.0614
APELANTE/APELADO: FRANCISCO JOSÉ PENAZZO
APDOS/APTES: STARFLEX INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME E
AMILTON ROBERTO MARINHO
COMARCA: TAMBAÚ
JUIZ DE 1o GRAU: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
VOTO No 7061
APELAÇÃO. Acidente de trânsito envolvendo caminhões.
Ação de indenização por dano material, moral e estético,
julgada procedente. Recursos das partes.
- Impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor.
Argumento verossímil do autor de que não dispõe de
liquidez no momento, para fazer frente às custas e despesas
processuais, diante da notícia de que a empresa se encontra
parcialmente dissolvida e inativa por tempo indeterminado.
Pretensão rejeitada.
- Mérito. Dano material. Gastos de medicamentos efetuados
pelo autor não infirmados por outros elementos de prova a
cargo dos réus. Inexistência de dúvida quanto à idoneidade
da empresa farmacêutica que emitiu as declarações,
devendo o valor da indenização por dano material ser
alterado para R$ 11.012,40. Dano moral que decorre, na
espécie, do próprio fato ofensivo (“in re ipsa”). Violação da
integridade física do autor que chegou a ficar internado no
CTI, e sentimento de impotência e o trauma para dirigir que
o acidente ocasionou. Indiscutível que o autor experimentou
os sentimentos de dor, angústia, aflição e desequilíbrio em
seu bem-estar. Concorrência de culpa. Inocorrência.
Impossibilidade de se conferir a veracidade da alegação
recursal, de que o autor não usava o cinco de segurança,
diante da destruição completa da cabine do caminhão.
Danos morais devidos. Valor reputado descabido e
excessivo pelos réus e insignificante pelo autor. Parcial
cabimento à majoração. Valor ora majorado para R$
40.000,00 que não é exagerado e nem irrisório, amoldando-
se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
atendidas as diretrizes do art. 944 do CC, bem como o
entendimento firmado pelo C. STJ a respeito da matéria.
Dano estético. Pretensão à majoração. Não cabimento.
Valor fixado que não é exagerado e nem irrisório, devendo
ser mantido. Sentença parcialmente modificada.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E
DESPROVIDO O DOS RÉUS, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais, de 15% para 17% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 3/13
atualizado da condenação, com base no art. 85, § 11, do
CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos, ajuizada por FRANCISCO JOSÉ
PENAZZO contra STARFLEX INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.
ME e AMILTON ROBERTO MARINHO, julgada procedente pela r.
sentença atacada (fls. 116/123), cujo relatório adoto, para condenar os
réus, sendo subsidiária a responsabilidade do motorista Amilton a pagar
ao autor: a) danos materiais a título de reparação estética no valor de R$
7.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento
danoso, e correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, contados do efetivo prejuízo; b)
danos materiais no valor de R$ 9.167,10, acrescido de juros moratórios
de 1% ao mês, contados do evento danoso, e correção monetária nos
termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
contados do efetivo prejuízo; e c) o valor de R$ 25.000,00 a título de
indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da
sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da data
do evento lesivo, carreando aos réus, ainda, as verbas sucumbenciais,
fixados os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora em 15%
do valor da condenação.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos
de apelação, pugnando o autor pela majoração das condenações,
consideradas incompatíveis com os danos, elevando a indenização por
dano moral para R$ 200.000,00, a indenização por dano estético para R$
50.000,00 e a indenização por dano material para R$ 14.762,40 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 4/13
125/130).
De outro lado, os réus requereram inicialmente
a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte
contrária, argumentando que o autor não preenche os requisitos do art.
98 do CPC. No mérito, impugnaram a condenação por danos materiais -
gastos com medicamentos - porque o apelado foi atendido pelo sistema
de Home Care o qual abrange todas as despesas médicas e hospitalares.
Com relação ao dano moral, sustentam que a dor que o apelado terá de
conviver - fundamento da indenização - decorre também de doença
preexistente ao acidente, eis que o apelado realiza tratamento de longa
data por coxartrose conforme relatório médico. Além disso, invocaram a
culpa concorrente do autor, pois na ocasião dirigia o veículo sem o cinto
de segurança.
Pediram a redução do valor fixado a título de
indenização por dano moral para, no máximo, R$ 10.000,00 e a
incidência dos juros de mora e da correção monetária somente a partir
do arbitramento da obrigação e sua correspondente quantificação por
decisão judicial. Finalmente, postularam a redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 10% sobre o valor da
condenação, por se tratar de uma causa de relativa complexidade e a
demanda tramitar na Comarca onde o patrono possui seu domicílio.
Recursos regularmente processados, isento de
preparo o interposto pelo autor diante dos benefícios da gratuidade da
justiça que lhe foram concedidos (fls. 33), e regularmente preparado o
dos réus (fls. 145/146).
Contrarrazões apresentadas às fls. 184/191 e
195/198.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 5/13
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 202), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da
Seção de Direito Privado (fls. 225).
É o relatório.
A irresignação recursal manifestada pelo autor
comporta parcial provimento, desprovido o recurso interposto pelos
réus.
Segundo consta da petição inicial, no dia
27/10/2014, por volta das 14h00m, o primeiro réu, Amilton Roberto
Marinho, funcionário da segunda ré, conduzia o caminhão de
propriedade desta, da marca/modelo Mercedes Benz 313CDI Sprinter,
ano de fabricação: 2008, placas EGA-1224, pela Rodovia SP 340,
sentido Casa Branca-Mococa quando, na altura do km 257.100, por
imprudência e negligência, colidiu na parte traseira do caminhão da
marca/modelo Mercedes Benz, ano de fabricação/modelo 1986/1987,
placas CVJ-0794, conduzido pelo autor e de propriedade de Victor Hugo
Esteves Penazzo, fazendo com que o veículo abalroado fosse lançado
contra a defensa, vindo a capotar e despencar em uma ribanceira.
Consta, ainda, que em decorrência da colisão, o
autor sofreu lesões graves que quase o levaram a óbito, chegando
inclusive a sofrer parada cardiorrespiratória, passando por uma longa e
dolorosa recuperação. O autor gastou R$ 14.762,40 com medicamentos,
dano material a ser indenizado pelos réus. Experimentou danos morais,
pois de uma hora para outra se viu deitado em uma cama, lutando para
sobreviver em consequência do acidente, estimando-os no equivalente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 6/13
200 salários mínimos. Também sofreu danos estéticos por conta das
cicatrizes e marcas pelo corpo que não poderão ser reparadas, sugerindo
a quantia equivalente a 100 salários mínimos.
Com efeito, sendo incontroverso o acidente e
corretamente estabelecidas as responsabilidades pelo evento danoso, o
recurso devolve ao Tribunal as seguintes matérias: revogação da
gratuidade da justiça concedida ao autor; majoração das indenizações
por parte do autor e redução pelos réus; modificação dos critérios de
incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre as verbas
indenizatórias, bem assim, a redução dos honorários sucumbenciais.
Com relação aos benefícios da gratuidade da
justiça, afirmam os apelantes que o apelado possui plenas condições
econômico-financeiras para suportar as custas da presente demanda, “...
haja vista reunir rendas em 03 (três) empresas, e possuir patrimônio
composto por várias propriedades rurais...”, além de ter pago custas
judiciais de outra ação onde protocolizou sua contestação.
Pelo Instrumento Particular de Dissolução e
Liquidação Parcial de Sociedade (fls. 151/159), o autor e seus irmãos,
proprietários da empresa PENAZZO COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA., resolveram dissolvê-la parcialmente,
assumindo o passivo os sócios Antônio Edson Videira e o autor (fls.
152), sendo estabelecido que os bens móveis constantes do anexo II (fls.
157) seriam divididos em três partes iguais para cada um e os imóveis
rurais seriam entregues - porteira fechada - ao autor e ao dissolvente
Antônio.
É verdade que por esse instrumento o autor
amealhou patrimônio, mas também assumiu o passivo da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 7/13
relacionado no anexo IV (fls. 159), não constando do aludido
documento o montante do débito para confrontá-lo com as receitas
provenientes do acréscimo patrimonial.
Não bastasse, a dissolução consensual tornou-
se litigiosa, tanto que o apelado ofertou contestação na ação indicada na
própria apelação interposta pelos réus (na qual se discute o cumprimento
da aludida dissolução), tendo informado em contrarrazões “... sabe-se lá
quando serão liberados, e o que sobrará para o apelado, após o
pagamento de todas as dívidas da família.” (fls. 186), verossímil
argumento de quem não dispõe de liquidez, no momento, para fazer
frente às custas e despesas processuais, corroborado pela declaração de
fls. 193 firmada em 21/02/2018 pelo contador, dando conta de que a
empresa parcialmente dissolvida encontra-se inativa, por tempo
indeterminado.
Oportuno assinalar que o autor recolheu na
ação acima reportada a taxa de mandato no valor de R$ 20,00 (fls. 149),
ínfima importância que não tem o condão de afastar a presunção de
veracidade da insuficiência de recursos declarada pelo recorrido.
Rejeita-se, pois o pedido de revogação da
gratuidade da justiça concedida ao autor e passa-se a análise do mérito
dos recursos.
Sobre o dano material, o autor juntou com a
petição inicial os documentos de fls. 21/22 emitidos por Farmácia
Visentainer & Cunha Ltda., os quais informam os gastos com
medicamentos nos valores de R$ 12.917,10 e de R$ 1.845,30 que,
somados, atingem o montante de R$ 14.762,40, mas a sentença
considerou apenas a declaração de fls. 21 (sem qualquer justificativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 8/13
para desconsiderar a segunda declaração) e deduziu o valor de R$
3.750,00 que se refere à quantia que a empresa apelante depositou em
favor do autor, encontrando o saldo de R$ 9.167,10, condenando os réus
no pagamento desse valor.
As declarações, embora genéricas, possuem a
força probante necessária para comprovar os gastos realizados pelo autor
com medicamentos, mormente porque não infirmada por outros
elementos de prova a cargo dos réus e nem demonstrada a
desnecessidade do uso de medicamento a base de Codeína1, conforme
relatório médico de fls. 19 emitido em 14/12/2015 para amenizar as
dores desde a data do acidente.
De outro lado, negada pelo autor a cobertura do
plano de saúde em relação aos custos dos medicamentos e não colocada
em dúvida a idoneidade da empresa farmacêutica que emitiu as
declarações de fls. 21/22, deve prevalecer a condenação indenizatória
por dano material, desta feita no valor de R$ 11.012,40 e não naquele
fixado na r. sentença, já decotado o valor pago antecipadamente pela
empresa e corré.
A respeito do dano moral, Jorge Bustamante
Alsina (apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933) o
define “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos
físicos, inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em
geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação
pecuniária”.
1 Codeína é um fármaco alcaloide do grupo dos opioides, que é usado no tratamento da dor de leve à
moderada e como antitússico. Grande parte da codeína utilizada com finalidades médicas é preparada
através da metilação da morfina. pt.wikipedia.org/wiki/Code%C3%ADna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 9/13
Na espécie, ele decorre do próprio fato
ofensivo - in re ipsa. Houve clara violação a integridade física do autor
que chegou a ficar internado no CTI do hospital São Francisco (fls. 17).
Embora o relatório de fls. 18 informe que o paciente, antes do acidente,
já estava em tratamento por coxartrose, os danos morais não foram
fixados somente pela dor física que acomete o autor, mas também
levaram em consideração o sentimento de impotência e o trauma para
dirigir que o acidente lhe causou. É intuitivo que as dores que o autor já
sentia antes do acidente se intensificaram com o evento, comprovada a
limitação funcional do quadril direito e a restrição a esforço e
transposição de desníveis em decorrência do impacto sofrido na região
afetada.
Indiscutível que o autor experimentou os
sentimentos de dor (e que ainda continuam), angústia, aflição e
desequilíbrio em seu bem-estar em consequência do acidente, sendo que
a poucos meses antes da propositura da ação ainda aguardava
agendamento para procedimento de artroscopia no quadril direito (fls.
20).
Quanto a pretensão ao reconhecimento da
culpa concorrente ao argumento de que o autor dirigia sem o cinto de
segurança, a argumentação não convence.
Consta do Boletim de Ocorrência no campo
específico “Uso do cinto: Não informado” (fls. 13), ou seja, não há
qualquer afirmativa do agente público de que o motorista do veículo
sinistrado estaria dirigindo sem fazer o uso do cinto de segurança. A
propósito, a foto de fls. 24 transmite a noção do que seria a cabine do
caminhão após o acidente, completamente destruída, sendo impossível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 10/13
conferir veracidade a alegação recursal de que o autor não usava o
equipamento mencionado.
Logo, como o autor foi vítima do evento, não
restou configurada a hipótese excepcional prevista no art. 945 do Código
Civil para atribuir a culpa concorrente pretendida no recurso.
Sobre os critérios para a fixação da indenização
por dano moral, Antonio Jeová Santos ensina que:
"A indenização não pode servir de enriquecimento
indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado
em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma
indenização simbólica servirá de enriquecimento
indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e
que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos
direitos
da
personalidade"
(Dano
Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição,
pág. 199).
A corroborar o acima mencionado, o seguinte
julgado do Colendo STJ:
"o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo
que, na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 11/13
peculiaridades de cada caso" (cfr. REsp n°s. 214.381-
MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio
Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.99,
01.03.99 e 03.08.98).
Considerando o grau de culpa dos réus, a
condição socioeconômica das partes e as sequelas decorrentes da
gravidade do acidente ocorrido há quase 06 anos, cuja reversão do
quadro clínico da vítima mesmo após a realização das cirurgias
indicadas às fls. 20 e 221 (artroscropia de quadril direito e artoplastia
total de quadril) não foi confirmada, sendo que as próprias declarações
médicas dão conta de que não há previsão de alta, o dano moral fixado
em R$ 25.000,00 comporta majoração, não para o montante de R$
200.000,00 postulado na petição inicial, rejeitando-se, por óbvio, a
redução para R$ 10.000,00 pretendida no recurso interpostos pelos réus.
Para evitar o enriquecimento sem causa do
autor, arbitra-se em R$ 40.000,00 o valor da indenização a título de dano
moral, montante que não é exagerado e nem insignificante, atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das diretrizes do
art. 944 do Código Civil, conjugadas as circunstâncias da causa, as
especificidades da lide e os princípios citados, com correção monetária a
partir da sentença (Súmula 362 do C. STJ).
No tocante aos juros de mora de 1% ao mês
incidentes a contar da data do acidente, também motivo de insurgência
recursal, sua fluência está em consonância com o entendimento
pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça gerador do verbete
sumular no 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”, daí porque inaplicáveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 12/13
os julgados colacionados ao recurso. O REsp no 1.132.866-SP (fls. 141)
é anterior à súmula e o REsp no 1.270.983-SP decidiu a incidência de
juros de mora sobre as prestação de alimentos prevista no art. 948, II do
Código Civil, espécie de indenização cuja natureza não se confunde com
a indenização extrapatrimonial ora referida.
Quanto a indenização por dano estético fixada
em R$ 7.000,00, capítulo não impugnado pelos réus, incabível a
majoração postulada no recurso interposto pelo autor.
O valor indenizatório impugnado sequer
tangencia o enriquecimento sem causa do autor e, de outro lado, não é
irrisório, conjugadas as circunstâncias da causa, as especificidades da
lide e os princípios acima citados, mantidos os critérios de correção
monetária e juros moratórios (ambos a partir do acidente), como fixados
na r. sentença.
Finalmente, pugnam os réus pela redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da
condenação, olvidando-se da média complexidade da ação e do trabalho
realizado pelo patrono do autor que não se restringiu à confecção das
peças processuais citadas no recurso (petição inicial e impugnação à
contestação), mas abrangeu o seu comparecimento à audiência onde
foram tomados os depoimentos das testemunhas.
Essa redução somente teria cabimento acaso
fosse demonstrado o excesso no arbitramento, o que não ocorreu,
porquanto só o fato de a ação tramitar na Comarca onde o advogado está
domiciliado não é o único critério a ser considerado, consoante se
verifica dos incisos do art. 85, parágrafo 2o do CPC.
Logo, afigura-se razoável a verba honorária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000684-50.2016.8.26.0614 VOTO No 7061 13/13
arbitrada ao advogado do autor - patamar intermediário - pelos trabalhos
realizados, pena de aviltar a sua remuneração, rejeitada a impugnação.
Destarte, parcialmente provido o recurso
interposto pelo autor, ficam majoradas as verbas indenizatórias por dano
material para R$ 11.012,40 e por dano moral para R$ 40.000,00,
desprovido o interposto pelos réus, pelos fundamentos declinados.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR E
NEGA-SE PROVIMENTO AO DOS RÉUS, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de
15% para 17% do valor atualizado da condenação.

SERGIO ALFIERI
Relator